Tribunal: TJDFT
Processo: 0740274-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTO. PARCELAS. CONTA CORRENTE. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO. FUNDAMENTO. ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se o caso concreto de requerimento de suspensão dos descontos das parcelas de contrato de Cédula de Crédito Bancário sob a alegação de pagamento integral do débito.
2. Ausente a demonstração do fundamento alegado para suspender os descontos das parcelas do empréstimo na conta corrente da Agravante, qual seja, o adimplemento integral da dívida, o indeferimento do pedido de suspensão é medida que se impõe.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.